Tribunal: STF
Processo: RE 100732
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
DÉBITO PARA COM CORRETORA DE CAMBIO E VALORES. VALIDADE DOS
ASSENTAMENTOS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. COMPLEMENTAÇÃO COMPROBATORIA
DAS AUTORIZAÇÕES VERBAIS, COMO DE PRAXE NO MERCADO. CARACTERISTICA
DINAMICA DAS OPERAÇÕES DE BOLSA.
ARTIGOS 122, 3 E 52 DO CÓDIGO COMERCIAL NÃO NEGADOS.
DIVERGENCIA DE JURISPRUDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.